Tribunal: TJDFT
Processo: 0007918-69.2012.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) PROCESSO: 0007918-69.2012.8.07.0000 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS DESPACHO Reporto-me à petição de ID 27056782. O Ministério Público informa que comunicou ao em. Ministro Relator do REsp no 1.484.413/DF, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Encontrando-se a matéria submetida ao c. STJ, aguarde-se na Secretaria, decisão a ser proferida naqueles autos. P. I. Brasília/DF, 7 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator